Tribunal: TJDFT
Processo: 0731082-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO EM TEMPO RAZOÁVEL. SUSPENSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a penhora sobre 30% do faturamento da empresa executada, sob o fundamento de que a medida não satisfaria o crédito em tempo razoável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se a adequação da penhora sobre faturamento empresarial, à luz do art. 866 do CPC, considerando os requisitos cumulativos exigidos para sua efetivação e a necessidade de satisfação do crédito em prazo razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora sobre faturamento é medida excepcional e deve atender cumulativamente aos requisitos do art. 866 do CPC: i) inexistência de bens suficientes, ii) fixação de percentual que permita a quitação em tempo razoável sem inviabilizar a atividade empresarial; e iii) nomeação de administrador.
4. No caso, a arrecadação média de R$ 900,00 mensais é insuficiente para amortizar a dívida em prazo razoável, considerando os juros incidentes e os honorários do administrador judicial. 5. A manutenção da penhora resultaria na quitação do débito apenas após mais de 40 anos, contrariando os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo. 6. Ausência de elementos concretos que demonstrem a possibilidade de fixação de percentual maior sem inviabilizar a atividade empresarial da executada.
7. Prevalência do entendimento de que a execução deve buscar meios mais eficazes para satisfação do crédito, cabendo ao exequente indicar outros bens passíveis de constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tese de julgamento: “1. A penhora sobre faturamento empresarial somente pode ser deferida se atender cumulativamente aos requisitos do art. 866 do CPC. 2. A fixação de percentual que não permita a satisfação do crédito em tempo razoável inviabiliza a medida, devendo-se buscar outros meios executivos mais eficazes.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, art. 866.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 1545817/SP; TJDFT, Acórdãos 1938494, 1429959 e 1427721.